Tribunal: TJDFT
Processo: 0024486-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024486-87.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CAMPELO FAUSTINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A procuração de ID 26752855, p. 7 não atende à determinação contida no despacho de ID 28013455. Intime-se o credor JOSE CAMPELO FAUSTINO para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais à advogada peticionante para aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na requisição de precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac